Tribunal: TJDFT
Processo: 0712540-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA POST MORTEM. PROVA. AUSÊNCIA. REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.723 DO CC/02. SENTENÇA MANTIDA.
1. O legislador ordinário apontou a convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família como requisitos para estipular os limites que permitam atribuir direitos a uma união de fato (artigo 1.723 do CC/02).
2. No reconhecimento da união estável homoafetiva, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, ADPF no 132/RJ e da ADI no 4.277/DF, quando conferiu interpretação conforme o art. 1.723 do CC/02, exigiu a presença desses mesmos requisitos para garantir aos casais homoafetivos todos os efeitos decorrentes de uma entidade familiar.
3. É ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme estabelece o art. 373, I, do CPC/15.
4. A prova contida nos autos não demonstra que as partes detiveram uma relação pública e como entidade familiar, o que torna improcedente o pedido de reconhecimento de união estável.
5. Apelação conhecida e não provida.